Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-64.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000101-64.2014.8.14.0201

APELANTE: TATIANA BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: UNIMED BELEM, ADRIANA PARENTE ANAISSE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE DETINHA JUSTA EXPECTATIVA DE QUE HAVIA SIDO SUBMETIDA A LAQUEADURA. MÉDICA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR TEREM INFORMADO A PACIENTE ACERCA DA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. POSTERIOR GRAVIDEZ INESPERADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000101-64.2014.8.14.0201

AGRAVANTES: UNIMED BELEM e ADRIANA PARENTE ANAISSE

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 7662370

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos por
UNIMED BELEM e ADRIANA PARENTE ANAISSE
em face da decisão monocrática
ID NUM 7662370
que DESPROVEU a apelação do primeiro agravante e PROVEU EM PARTE a apelação interposta pela segunda agravante somente para fixar a incidência da correção monetária do valor fixado a título de reparação por danos morais a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Na origem, os agravantes foram condenados ao pagamento de danos morais de R$30.000,00 (trinta mil reais) pela omissão e negligência consubstanciadas na ausência de realização do procedimento de laqueadura durante o parto da segunda gestação da parte adversa, o que resultou em 3ª gravidez, esta indesejada.

A monocrática ora embargada manteve a condenação mediante o desprovimento da apelação interposta pela operadora do plano de saúde e provimento parcial da apelação da médica ora agravante somente para fixar a incidência da correção monetária do valor fixado a título de reparação por danos morais a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ., com a seguinte ementa:

“(...)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. OMISSÃO DA UNIMED BELÉM E DA MÉDICA QUE REALIZOU O PARTO, ORA APELANTE. NÃO REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA A PACIENTE NÃO FOI INFORMADA DA NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NOVA GRAVIDEZ. INTERFERENCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR DE FORMA SOCIAL E ECONÔMICA. RECURSO DA UNIMED BELÉM CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADRIANA PARENTE ANAISSE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL INCIDA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 362.

A agravante ADRIANA PARENTE ANAISSE (ID NUM. 8056878) inicialmente impugna o julgamento da apelação através de decisão monocrática, sustentando inaplicabilidade do art. 932 do CPC.

No mérito, aduz que a responsabilidade do protocolo do pedido de autorização para a realização da cirurgia de laqueadura e acompanhamento do processo é exclusiva da consumidora.

Sustenta que não detém responsabilidade pelo deferimento do pedido de cobertura do procedimento em tela, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada.

Afirma que restou devidamente provado que não havia autorização para realização do procedimento de laqueadura.

Aduz que não tinha conhecimento de protocolo de pedido de autorização do procedimento e nem se havia sido ou não autorizado pela operadora do plano de saúde.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a monocrática e dar provimento à apelação e, por conseguinte, afastar a configuração do ato ilícito e a reparação moral.

A agravante UNIMED BELÉM (Num. 8116005) afirma que não restou configurado ato ilícito.

Aponta que a consumidora solicitou o procedimento de laqueadura no dia 13/07/2011 e na data da realização do parto (26/08/20211) ainda não havia sido autorizado.

Sustenta que a segurada presumiu por conta própria que a laqueadura seria realizada na data do prazo sem atentar à resposta de sua solicitação.

Defende que não restou configurado ato ilícito ensejador da reparação moral.

A consumidora segurada não apresentou contrarrazões aos agravos internos (Num. 8536953).

No Id. 10098950, ADRIANA PARENTE ANAISSE peticionou requerendo a sustentação oral e a retirada de pauta da sessão virtual.

Concluída a sessão do plenário virtual, o sistema registrou a informação “12200 - DELIBERADO EM SESSÃO - JULGADO - MÉRITO”.

Contra este movimento, ADRIANA PARENTE ANAISSE em 27/07/2022, interpôs Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

Sobre o tema dispõe o art. 937, inciso IX, §3º, do CPC:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Do mesmo modo, o art. 140, §§ 1º e 11, do Regimento Interno:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão,

solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11.
NÃO HAVERÁ SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE:

III - AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
, salvo nos casos de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou da apelação;

Em vista do caso, não se enquadrar nas hipóteses de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou da apelação, INDEFIRO O PEDIDO constante no Id. 10098950.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porque não existe ato processual praticado pela Secretaria e nem por esta Desembargadora a ser examinado, apenas, um movimento processual do sistema.

DO AGRAVO INTERNO

Ressalto que não merece prosperar a irresignação dos agravantes, pois a decisão monocrática agravada enfrentou as questões objeto da demanda.

A demanda versa sobre ação indenizatória ajuizada em face de médico e da operadora do plano de saúde em razão de não terem corretamente informado a paciente de que não seria realizado o procedimento de laqueadura por ocasião de parto, resultando, assim, em posterior gravidez inesperada.

Inicialmente, no que diz respeito ao julgamento monocrático da causa,

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

No mérito
, conforme se ressaltou a omissão e negligência dos agravantes causaram graves interferindo no planejamento familiar, social e financeiro do núcleo familiar da paciente.

É ônus da profissional médica e da operadora do plano de saúde UNIMED esclarecer as circunstâncias do procedimento, seja no sentido de que o procedimento demanda prazo mínimo de 60 (sessenta dias) do requerimento para autorização, seja no sentido de que não houve autorização para realização.

É dizer, incumbia tanto à profissional médica quanto à operadora do plano de saúde esclarecer e informar a paciente de que o procedimento não seria realizado, inclusive mediante a produção de prova documental neste sentido.

Conforme demonstrado no ID. 7003022 - Pág. 10, a ciência da médica quanto a vontade da apelada em realizar o procedimento de laqueadura, e, mesmo diante do procedimento do parto o qual agendou, se eximiu de informar a apelada que não realizaria tal procedimento de forma conjunta com o parto.

Os danos morais aqui não residem no fato de que restou impossibilitado o procedimento de laqueadura ainda durante o parto da apelada, e sim no fato de que a paciente somente tomou ciência da não realização de tal procedimento ao já apresentar sintomas de nova gravidez.

Ressalto, novamente, que incumbia à médica e ao plano de saúde informar a paciente acerca da não realização do procedimento, mediante termo escrito neste sentido.

Todavia, não há prova documental acerca da informação à paciente da não realização do procedimento de laqueadura.

A jurisprudência pátria é no sentido do dever de indenizar, em caso similar, porém, menos grave, em relação ao dos autos,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – CESÁREA E LAQUEADURA – PAGAMENTO DOS DOIS PROCEDIMENTOS –
LAQUEADURA NÃO REALIZADA – INFORMAÇÃO À AUTORA APENAS APÓS O PARTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TEMPESTIVA SOBRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO NA SENTENÇA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO, NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0029764-90.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - J. 30.11.2020)

(TJ-PR - APL: 00297649020188160030 PR 0029764-90.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONTRATAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA E LAQUEADURA. REALIZADA SOMENTE A CESARIANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO FORMALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUTORA FOI INFORMADA ADEQUADAMENTE COM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM QUE SE REVELA JUSTO E ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E BEM ASSIM AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO REJEITADA.
Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no mérito negar-lhe provimento, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002449-79.2012.8.16.0036 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - J. 04.04.2014)

(TJ-PR - RI: 00024497920128160036 PR 0002449-79.2012.8.16.0036 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 04/04/2014, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Ressalto que a paciente não recebeu uma negativa expressa seja por parte da UNIMED ou seja por parte da médica, tendo assim, criado justa expectativa da realização do procedimento, principalmente ante a inercia de ambos os apelantes em lhe esclarecer acerca da não realização da laqueadura e os seus motivos.

Portanto, cristalino que os danos morais devidos a apelada nasceram na omissão de ambos os apelantes, posto que, cabia a médica informar antes e depois do parto todo o procedimento que foi realizado, ou não realizado.

Bem como, caberia a UNIMED ser transparente quanto a requisição da laqueadura, informando a negativa deste em tempo anterior ao parto realizado, ou mesmo após, sendo a sua inercia causa de justa expectativa por parte da apelada de que o procedimento requisitado teria sido devidamente realizado.

Portanto, escorreita a decisão do juízo de 1ª grau, ao julgar que restou demonstrado a ocorrência de danos morais em face da apelada, havendo dever de indenizar por parte dos apelantes, UNIMED Belém e Adriana Parente Anaisse.

Nesta oportunidade, cito precedente desta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRAVIDEZ POSTERIOR À CIRURGIA DE LAQUEADURA DE TROMPAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA FALIBILIDADE DA CIRURGIA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88, ARTIGOS 6º, II E 14, §1º, DO CDC E ARTIGO 10, §1º DA LEI N.º 9.263/96. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA POR MAIORIA. 1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de Pensão Alimentícia. Gravidez posterior à Cirurgia de Laqueadura de Trompas. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Municipal não juntou aos autos nenhum documento capaz de comprovar que a informação de falibilidade do procedimento cirúrgico foi devidamente repassada à Autora/Apelada, havendo, tão somente, o depoimento do Médico neste sentido. 2. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º, 6º, II e 14, §1º, do CDC. 3. No caso dos autos, restam devidamente comprovados todos os requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que os danos sofridos pela Autora, com as consequências financeiras de uma gravidez indesejável e inesperada, estão diretamente ligados a conduta de omissão do servidor do Hospital Municipal, bem como, o dever de indenizar, uma vez que a situação vivenciada pela Apelada, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e os parâmetros adotados pelas jurisprudências em casos análogos, verifica-se razoabilidade e proporcionalidade no valor arbitrado à título de Danos Morais ? R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, a quantia mensal correspondente a 1,5 (um salário mínimo e meio) até que o filho da autora, E.L.L., complete 18 anos ou contraia matrimônio/união estável ou independência econômica, deve ser reduzida para o importe de 30% sobre o salário mínimo, pois, em princípio, mostra-se suficiente para auxiliar nas despesas adicionais da família, tais como alimentação e educação da criança. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida por maioria de votos.

(2018.00993978-02, 187.098, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-16).

Portanto, entendo estarem presentes no caso os requisitos para condenação dos agravantes ao pagamento de danos morais, posto que, as suas condutas omissivas causaram danos a paciente, havendo claro nexo causal entre as omissões dos apelantes e a gravidez não planejada da apelada, interferindo assim em todo um planejamento familiar, de forma social e financeira.

Assevero que o
quantum
indenizatório estipulado pelo juízo primevo se faz razoável e proporcional, posto que, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é um valor razoável em relação ao dano gerado a apelada, bem com ressalto que tal condenação se deu de forma solidária entre os dois apelantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS, porém voto pelo DESPROVIMENTO de ambos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/07/2022